Tribunal: TJDFT
Processo: 0005336-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA.
1) Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, a condenação é medida que se impõe.
2) Em delitos contra o patrimônio, o reconhecimento e a palavra do ofendido têm especial importância probatória, devendo ser aceitas como meio de prova.
3) Apelação conhecida e desprovida.